Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737293-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: HELOISA CRISTINA SCHUMACHER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra a decisão (id. 139224326, dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0724524-79.2022.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência suscitada pela ré e declinou da competência para a Vara Cível da Comarca de Cristalina-GO, nos seguintes termos: Acolho a exceção de incompetência suscitada pela ré, na contestação, posto que aplicável ao caso o disposto no artigo 46 do CPC, posto que se trata de ação fundada em direito pessoal, eis que o autor cobra valores certos e determinados, ante a cessão de seus direitos sobre o imóvel fruto de esforço comum durante a extinta união estável. As jurisprudências mencionadas pelo réu em sua réplica não se aplicam a este caso (não se trata de declínio de ofício, não se trata de ré com mais de um domicílio e não há fixação de local onde o ato deve ser praticado). Com isso, com fundamento no art. 46 do CPC, declaro a incompetência deste Juízo. Por consequência, declino da competência para a Vara Cível da Comarca de Cristalina-GO, com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá a parte autora ou a parte ré promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, comprovada distribuição ou transcorrido o prazo, dê-se baixa na distribuição deste processo. Intimem-se. Em suas razões recursais, a parte agravante esclarece que adquiriu um apartamento com a Agravada, com divisão onerosa de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes e que, ao término do relacionamento, o agravante aceitou o recebimento monetário relativo à sua parte do imóvel, sendo acordado o valor de R$ 76.814,36 (setenta e seis mil oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), a serem pagos até 27/12/2017. E em face da inadimplência da Agravada, continua o recorrente, ajuizou a Ação de Cobrança. Defende que, considerando que se trata de uma ação de cobrança, onde a Agravada deixou de cumprir com a obrigação de pagar parte do imóvel a que faz jus o Agravante, o foro competente é Brasília/DF. Argumenta que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que na ação de cobrança o processo deve tramitar no foro do Réu ou no lugar do ato ou fato, de modo que o foro competente é o do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, entendido este como o lugar onde entabulado e executado o contrato. Afirma que o próprio CPC, em seu art. 46, §1o, afirma que tendo o Réu, mais de um domicílio, será demandado no foro de qualquer um deles. Com esses argumentos, em linhas gerais, o agravante pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar a tramitação da actio de origem perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF, a qual seria competente para julgar a referida ação. Preparo (ids. 40921713 e 40921714). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instância para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do juízo cível para a Vara Cível da Comarca de Cristalina-GO, o que pode ensejar graves prejuízos à marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Com efeito, em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora